Tribunal: TJMT
Processo: 1015754-50.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015754-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), CLEYTON SOUZA DA SILVA - CPF: 046.266.581-05 (PACIENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EVIDENCIADA PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – MAIOR REPROVABILIDADE DO NARCOTRÁFICO – POTENCIALIDADE LESIVA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS SUPOSTAMENTE OSTENTADOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) À HIPÓTESE –

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Constando no decreto constritivo que a restrição à liberdade do paciente se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de considerável quantidade de MACONHA [214,44g], o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, descabe falar em revogação da custódia provisória ou em substituição por providências menos severas; até mesmo porque,
a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. HUMBERTO MORAIS GOMES

PACIENTE:

CLEYTON SOUZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1012516-91.2021.811.0042 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 14, da Lei n.º 10.826/03
.

Contextualizando os fatos, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/08/2021
na posse de aproximadamente
200g de maconha
,
um revólver calibre .38 com 05 munições
,
balança de precisão
e
dinheiro em espécie
. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
, embora a i. Defesa tenha formulado pedido de liberdade provisória, argumentando que os antecedentes criminais juntados aos autos diziam respeito à pessoa distinta do ora paciente, ocasião em que pugnou pelo desentranhamento da ficha de antecedentes criminais e/ou por sua retificação.

Sucede que os pleitos defensivos não foram apreciados por completo na decisão segregatícia, que foi proferida oralmente e cuja íntegra sequer foi disponibilizada; motivo pelo qual o causídico opôs embargos de declaração, os quais, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, não haviam sido analisados pelo juízo dito coator, estando o paciente recolhido ao cárcere provisório à míngua de fundamentos concretos.

Nesse contexto, insurge-se o impetrante defendendo a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o viés da
ausência de fundamentação concreta
no decreto segregatício, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública na
gravidade abstrata
dos crimes em apuração, no alardeado
“clamor público”
e em
premissa equivocada de reiteração delitiva
, lastreada em um registro criminal anterior referente à sujeito alheio aos fatos; justificativas inválidas para amparar a imposição da medida mais gravosa, mormente se considerado o caráter excepcional da prisão processual, os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e a diminuta quantidade de narcóticos apreendida, circunstâncias aptas a indicar que na hipótese também está
ausente o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
(art. 312 do CPP)
, restando suficientes e adequadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Outrossim, aduz
en passant

que a imposição da cautelar extremada se revela
desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata
, notadamente porque as peculiaridades fáticas, assomadas às condições pessoais do agente indicam que não se trata de sujeito perigoso, tampouco que esteja envolvido com organização criminosa, sendo certo que em caso de eventual condenação, poderá ser agraciado com a figura do
tráfico privilegiado
e submetido à regime prisional diverso do fechado [
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade
].

Com lastro em tais argumentos, requer

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; e, eventualmente, sejam impostas ao increpado medidas cautelares alternativas, a exemplo da utilização de aparelho de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, inc. X do CPP.

No

mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a ação de dignidade constitucional com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 100100489.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 100112478) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, as quais foram devidamente capituladas aos autos sob o ID 101286956 e ss.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 102911958).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
27/08/2021
, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro São João Del Rey, nesta Capital/MT, quando recebeu informações de que na esquina da Rua 38, havia uma residência sendo utilizada como “boca de fumo”.

Em posse de tais informações, a guarnição deslocou até o endereço informado e, embora em um primeiro momento, os agentes de segurança tenham notado nenhuma movimentação duvidosa; ao desembarcarem da viatura e passarem uma segunda vez em frente ao imóvel, agora a pé, os milicianos teriam avistado o ora paciente
CLEYTON SOUZA DA SILVA
manuseando uma arma de fogo. Sucede que, tão logo notou a aproximação dos policiais, o sujeito adentrou o imóvel correndo, o que levantou suspeitas acerca da provável ocorrência de algum ilícito no local, motivo pelos quais os agentes de segurança pública decidiram proceder com a abordagem.

Durante o procedimento padrão de revista, os policiais lograram em apreender na posse do suspeito
um revólver calibre .38
, com cano refrigerado, n.º QG544544;
05 (cinco) munições calibre .38
;
uma porção de substância análoga à MACONHA
; e a
quantia de R$40,00 (quarenta reais) em espécie
. Em continuidade às diligências, os agentes de segurança também apreenderam, no quarto do ora paciente outras
duas porções de substância entorpecente
,
uma balança de precisão
e a
quantia de R$1.870,00 (hum mil oitocentos e setenta reais),
em notas trocadas.

À vista disso,
CLEYTON SOUZA DA SILVA
foi conduzido preso e, por ocasião da audiência de custódia teve a prisão em flagrante convertida em preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, estando recolhido ao cárcere provisório desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

De início, ressalto que
o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória,
a pressupor
a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante
, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente. Significa dizer que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

Portanto, considerando que o causídico não se desincumbiu em instruir o feito com o decreto originário de prisão proferido em sede de audiência de custódia – seja a transcrição completa do
decisum
, seja a mídia audiovisual da aludida solenidade; e não cabendo a este Relator,
paternalisticamente, suprir a deficiência do
habeas corpus
, visto que
não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, notadamente no caso em apreço, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, profissional preparado tecnicamente e com mais experiência para fazer compreender as suas alegações;
por óbvio, a análise do constrangimento ilegal ficará adstrita aos elementos probatórios disponíveis no caderno processual.

Pois bem. Na presente impetração, o causídico defende a ilegalidade da medida segregatícia experimentada pelo paciente, ao argumento de que o decreto segregatício não está devidamente fundamentado, que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, bem como que a segregação cautelar se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata, notadamente diante dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente.

Contudo,
a razão não lhe assiste
.

Do acurado exame da prova pré-constituída, principalmente das informações trazidas à baila pela d. autoridade impetrada, verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e punidas com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos abstratamente previstos para os tipos penais
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Outrossim, consta dos autos que, aparentemente, o favorecido nessa ordem foi flagrado na posse de
214,44g de MACONHA
, além de
um revólver calibre .38, 05 munições, uma balança de precisão e a quantia de R$1.910,00 (hum mil novecentos e dez reais) em espécie
(ID 100100489, p. 53); o que, por ora, é o bastante para evidenciar o
fumus comissi delicti
exigido para imposição da
ultima ratio
. E quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se da prova angariada ao remédio heroico que a d. autoridade inquinada de coatora fundamentou a prisão cautelar na necessidade de
acautelar a ordem pública
.

Portanto,
à semelhança do externado pela d. julgadora singular, concluo que existem motivos plausíveis para que
CLEYTON SOUZA DA SILVA

seja mantido em cárcere provisório para o
resguardo da ordem e segurança públicas
, porquanto a
gravidade concreta
das condutas a ele atribuídas, evidenciada pela
considerável quantidade
de entorpecente apreendida em seu poder, revela uma
maior reprovabilidade do narcotráfico, a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso e a aparente periculosidade social do agente
,
visto que os narcóticos capturados durante o flagrante [214,44g] seriam suficientes para confeccionar
mais de uma centena de cigarros
, popularmente conhecidos como “finos”, e poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero usuários de narcóticos.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando aparentemente satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não arrefecem o
periculum libertatis
, tampouco têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Por fim, quanto à alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia frente à eventual solução de mérito da ação penal correlata, ressalto que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, se porventura condenado na instância singela.

E assim o é, porque tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera vinculação do sujeito ao processo mediante restrições alternativas ao cárcere, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEYTON SOUZA DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021